Tribunal: TJSP
Processo: 1005254-35.2018.8.26.0024
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Edgard Rosa
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
APELAÇÃO. Embargos à execução de título extrajudicial. Cédula de Crédito Bancário (Confissão e renegociação de dívida). Existência de título líquido e certo. Cerceamento de defesa não evidenciado. Ausência de utilidade na dilação probatória. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. Mérito. As Instituições Financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada no Decreto

Ementa:
APELAÇÃO. Embargos à execução de título extrajudicial. Cédula de Crédito Bancário (Confissão e renegociação de dívida). Existência de título líquido e certo. Cerceamento de defesa não evidenciado. Ausência de utilidade na dilação probatória. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. Mérito. As Instituições Financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada no Decreto no 22.626/33, admitida a capitalização com periodicidade inferior à anual, desde que prevista no contrato. Hipótese vertente: taxas pactuadas expressamente indicadas na cédula de crédito. Capitalização admitida. Orientação firmada em Recurso Repetitivo do e. STJ e em Súmula aprovada pelo Órgão Especial do Tribunal no sentido de que a Cédula de Crédito Bancário consubstancia título executivo. Impenhorabilidade de imóvel residencial de família já reconhecida. Questão sobre avaliação de imóvel rural a ser dirimida na execução. Embargos opostos à execução rejeitados. Sentença confirmada. - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000175046
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005254-35.2018.8.26.0024, da Comarca de Andradina, em que é apelante JUAN
SANTIAGO ALARCON ALCHAPAR (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO
SANTANDER (BRASIL) S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente) e ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 11 de março de 2020.
EDGARD ROSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
2
Apelação Cível no 1005254-35.2018.8.26.0024 - Andradina - Voto no 28.584 – RG.
APELAÇÃO CÍVEL No 1005254-35.2018.8.26.0024 - VOTO No 28.584
APELANTE: JUAN SANTIAGO ALARCON ALCHAPAR
APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
COMARCA DE ANDRADINA - 3a VARA
MM. JUIZ DE DIREITO: FABIANO DA SILVA MORENO
APELAÇÃO. Embargos à execução de título extrajudicial.
Cédula de Crédito Bancário (Confissão e renegociação de
dívida). Existência de título líquido e certo. Cerceamento de
defesa não evidenciado. Ausência de utilidade na dilação
probatória. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
Mérito. As Instituições Financeiras não se sujeitam à
limitação dos juros remuneratórios estipulada no Decreto no
22.626/33, admitida a capitalização com periodicidade
inferior à anual, desde que prevista no contrato. Hipótese
vertente: taxas pactuadas expressamente indicadas na
cédula de crédito. Capitalização admitida. Orientação
firmada em Recurso Repetitivo do e. STJ e em Súmula
aprovada pelo Órgão Especial do Tribunal no sentido de que a
Cédula de Crédito Bancário consubstancia título executivo.
Impenhorabilidade de imóvel residencial de família já
reconhecida. Questão sobre avaliação de imóvel rural a ser
dirimida na execução. Embargos opostos à execução
rejeitados. Sentença confirmada. - Recurso desprovido.
1) Trata-se de tempestivo recurso de apelação (fls.
361/376), isento de preparo, interpostos contra a r. sentença de fls.
348/359, que assim dispôs: Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados no EMBARGOS À EXECUÇÃO opostos por
JUAN SANTIAGO ALARCON ALCHAPAR em face de BANCO
SANTANDER (BRASIL) S.A., devendo prosseguir a execução
embargada nos seus exatos termos. Por sucumbente, condeno o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
3
Apelação Cível no 1005254-35.2018.8.26.0024 - Andradina - Voto no 28.584 – RG.
embargante ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como
honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o
valor dado à causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC, observada a
gratuidade deferida.
Inconformado, o embargante apela para pedir a
reforma da sentença.
Aduz nulidade por ausência de exibição dos
instrumentos que originaram a cédula de crédito que embasa a execução
(conta corrente, cartão de crédito e crédito pessoal). Aponta nulidade nos
contratos que originaram a dívida executada, por conter irregularidades e
ofensas a lei de usura. No mérito, reitera tese de vício contratual por
anatocismo. Invoca a incidência do CDC e afirma que o título (CDC)
não preenche os requisitos legais. Aguarda o provimento do recurso.
Contrarrazões fls. 379/393.
A Instituição Financeira manifestou desinteresse na
realização de acordo (fls. 396).
É o relatório.
2) Admito o recurso, reconhecida a regularidade
formal, porque é tempestivo e o apelante litiga sob o pálio da justiça
gratuita, atendidos, quanto ao mais, os requisitos do art. 1.010 do CPC.
3) Cuidam os autos de embargos à execução por
quantia certa contra devedor solvente, com base em Cédula de Crédito
Bancário
Confissão e Renegociação de Dívida (Operação no
00330043320000150810), no valor de R$ 105.887,20, para pagamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
4
Apelação Cível no 1005254-35.2018.8.26.0024 - Andradina - Voto no 28.584 – RG.
em 36 parcelas mensais iguais e sucessivas, das quais apenas cinco
foram adimplidas.
Os embargos foram processados sem suspensão da
execução e, ao final, rejeitados por sentença que merece ser confirmada.
Descabe cogitar de cerceamento de defesa, pois a
execução está embasada em Cédula de Crédito Bancário (Cédula de
Crédito Bancário Confissão e Renegociação de Dívida (Operação no
00330043320000150810), no valor de R$ 105.887,20, que corresponde
ao saldo de devedor de dívidas pretéritas (operações renegociadas: conta
corrente
00330043000010063720;
cartão
de
crédito
00330043033500015612; crédito pessoal 00330043320000138120;
cartão de crédito 00330043660000200290; cartão de crédito
00330043660000200390).
A execução está acompanhada de memória de
cálculo da dívida (fls. 39), sendo, a propósito, desnecessária a exibição
dos instrumentos que originaram a cédula de crédito bancário que
constitui escopo da execução ajuizada.
No caso dos autos, o embargante/apelante
reconheceu a existência e a validade do débito, no curso da execução,
pois, em duas oportunidades distintas (fls. 49/54 e 60/66), transigiu
com o credor, assumindo o compromisso de quitar a dívida, em parcelas
mensais, mas não o fez.
Nessa conformidade, tenho por bem caracterizada a
liquidez e certeza do título executivo apresentado pelo credor, sendo
despicienda a produção de provas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
5
Apelação Cível no 1005254-35.2018.8.26.0024 - Andradina - Voto no 28.584 – RG.
4) Quanto ao mérito, cumpre confirmar a sentença
por seus próprios fundamentos.
Não há que se falar em abusividade ou
extrapolação dos limites de juros.
A credora apresentou Cédula de Crédito Bancário
Confissão e Renegociação de dívida no 00330043320000150810, no
valor de R$ 107.780,21, a ser pago em 36 meses, com juros efetivos de
4,49% ao mês e 69,39% ao ano, com expressa previsão de contagem
capitalizada (fls. 76/87).
É antigo o entendimento no sentido de que as
instituições financeiras não se sujeitam ao limite da taxa de juros
imposto pela Lei da Usura (Súmula 596 do STF); mais recentemente, o
egrégio Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que “A
estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só,
não indica abusividade” (Súmula 382).
Tal entendimento foi reiterado e sedimentado pela
Corte Superior no julgamento do REsp no 1.061.530/RS, submetido à
sistemática dos repetitivos, de relatoria da eminente Min. NANCY
ANDRIGHI:
“(...) ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS
a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros
remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33),
Súmula 596/STF;
b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano,
por si só, não indica abusividade;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
6
Apelação Cível no 1005254-35.2018.8.26.0024 - Andradina - Voto no 28.584 – RG.
c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo
bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;
d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em
situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de
consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em
desvantagem exagerada art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente
demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.”
(STJ - Segunda Seção - DJe 10/03/2009).
É a orientação que se colhe dos seguintes arestos:
AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO INCAPAZ DE ALTERAR
O
JULGADO.
CONTRATOS
BANCÁRIOS.
AÇÃO
REVISIONAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. COMISSÃO DE
PERMANÊNCIA.
CONTRATAÇÃO.
VALIDADE
DA
CLÁUSULA. 1. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça,
no julgamento do REsp no 1.061.530/RS, Relatora Ministra Nancy
Andrighi, submetido ao regime dos recursos repetitivos, firmou
posicionamento do sentido de que: "a) As instituições financeiras não
se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de
Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de
juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica
abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos
contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406
do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios
em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de
consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em
desvantagem exagerada - art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente
demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto." 2.
É válida a cláusula contratual que prevê a cobrança da comissão de
permanência, calculada pela taxa média de mercado apurada pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
7
Apelação Cível no 1005254-35.2018.8.26.0024 - Andradina - Voto no 28.584 – RG.
Banco Central do Brasil, de acordo com a espécie da operação, tendo
como limite máximo o percentual contratado (Súmula no 294/STJ).
3. Referida cláusula é admitida apenas no período de inadimplência,
desde que pactuada e não cumulada com os encargos da normalidade
(juros remuneratórios e correção monetária) e/ou com os encargos
moratórios (juros moratórios e multa contratual). Inteligência das
Súmulas no 30 e no 296/STJ. 4. Agravo regimental não provido. STJ
- AgRg nos EDcl no REsp 1094614/MS, rel. Min. RICARDO
VILLAS BÔAS CUEVA - DJe 30/04/2013.
AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE
CARTÃO DE CRÉDITO. ADMINISTRADORA. INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS NÃO
PACTUADA. LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO
PARA OPERAÇÕES DA ESPÉCIE. 1.- É assente o entendimento
desta Corte no sentido de que "as empresas administradoras de cartão
de crédito são instituições financeiras e, por isso, os juros
remuneratórios por elas cobrados não sofrem as limitações da Lei de
Usura" (Súmula 283/STJ). 2.- A Segunda Seção desta Corte firmou o
entendimento de que o fato de as taxas de juros excederem o limite
de 12% ao ano, por si, não implica abusividade; impondo-se sua
redução, tão-somente, quando comprovado que discrepantes em
relação à taxa de mercado após vencida a obrigação. 3.- Não tendo
como se aferir a taxa de juros acordada, sendo pela própria falta de
pactuação, como no caso dos autos, ou pela não juntada do contrato,
devem os juros remuneratórios ser fixados à taxa média do mercado
em operações da espécie. 4.- Agravo Regimental improvido. STJ
AgRg no Ag 1316972/SP - rel. Min. SIDNEI BENETI - DJe
27/09/2012.
Ora, no Brasil, não há tabelamento de juros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
8
Apelação Cível no 1005254-35.2018.8.26.0024 - Andradina - Voto no 28.584 – RG.
bancários e a capitalização é permitida, conforme entendimento
jurisprudencial sedimentado pelo egrégio Superior Tribunal de Justiça na
edição das seguintes súmulas:
Súmula 539 - É permitida a capitalização de juros com
periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes
do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP no 1.963-17/2000,
reeditada como MP no 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada”.
Súmula 541 - A previsão no contrato bancário de taxa de
juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança
da taxa efetiva anual contratada.
Nesse sentido tem sido os reiterados julgamentos
desta colenda 22a Câmara de Direito Privado:
AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. JUROS
REMUNERATÓRIOS.
CAPITALIZAÇÃO
DE
JUROS
E
COMISSÃO
DE
PERMANÊNCIA.
Suficiência
da
prova
documental acostada aos autos. Preliminar de cerceamento de defesa
afastada. No mérito, aplicação do CDC, mas ausência de abusividade
contratual. Taxa de juros remuneratórios que não se limitam a 12%
(doze por cento) ao ano. Circunstância de a taxa de juros
remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a taxa
medida do mercado não induz, por si só, a conclusão de abusividade.
Hipótese, ademais, que a capitalização de juros em periodicidade
mensal foi expressamente pactuada. Aplicação, “in casu”, da Súmula
539 do STJ. Nas operações realizadas por instituições financeiras é
admissível a capitalização dos juros, nos termos da Medida
Provisória no 2.170-36, de 23 de agosto de 2001 que não é
inconstitucional. Admissível a cobrança de comissão de permanência
no período de inadimplência, desde que não cumulada como outros
encargos. Sentença mantida. Recurso não provido. TJSP AP. no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
9
Apelação Cível no 1005254-35.2018.8.26.0024 - Andradina - Voto no 28.584 – RG.
1002435-70.2017.8.26.0474
-
rel.
Des.
ROBERTO
MAC
CRACKEN - 22a Câmara de Direito Privado, j. 31/01/2019.
Assim, sabendo-se que as instituições financeiras
não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada no
Decreto no 22.626/33, liberada, também, sua capitalização com
periodicidade inferior à anual, desde que prevista no contrato, conforme
entendimento sumulado do e. Superior tribunal de Justiça, não se
identifica ilegalidade a ser corrigida pela intervenção do Judiciário no
ajuste de vontade entabulado pelas partes, sobretudo quando a taxa
aplicada encontra-se dentro da média praticada pelo mercado, não se
podendo exigir que fosse observada exatamente a taxa média divulgada
pelo Banco Central, o que equivaleria a instituir a prática de
tabelamento, inexistente na legislação.
Isso assentado, deve ser reconhecida a liquidez, a
certeza e a exigibilidade ao saldo devedor indicado para pagamento,
considerando-se, além disso, que, em duas ocasiões, o devedor firmou
acordo reconhecendo a certeza e a exigibilidade da obrigação.
Não há como recusar, destarte, a aptidão da cédula
de crédito bancário para embasar a execução direta dos valores nela
previstos, conforme entendimento pacífico deste e. Tribunal de Justiça,
que a propósito do tema baixou a Súmula 14: “A cédula de crédito
bancário regida pela Lei no 10.931/04 é título executivo extrajudicial”.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
10
Apelação Cível no 1005254-35.2018.8.26.0024 - Andradina - Voto no 28.584 – RG.
continuidade do trabalho dos advogados do Banco/apelado em recurso
desprovido do executado/apelante, autoriza a majoração de honorários
advocatícios para 16% do valor da causa, ressalvada a gratuidade com
que litiga.
EDGARD ROSA
Desembargador Relator